Tribunal: TJES
Processo: 5013503-11.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013503-11.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TECNOLOGIA BANCARIA S.A.
RECORRIDO: JOSE CARLOS SALOMAO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013503-11.2023.8.08.0030
RECORRENTE:
TECNOLOGIA BANCÁRIA S.A.
RECORRIDO:
JOSÉ CARLOS SALOMÃO

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DÉBITO EM CONTA SEM ENTREGA DE NUMERÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DEBITADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM DE R$ 4.000,00 MANTIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. RESTITUIÇÃO DE CUSTAS PAGAS INDEVIDAMENTE. ART. 307 DO TOMO I DO CÓDIGO DE NORMAS DA CGJES. REQUERIMENTO A SER ENCAMINHADO AO FUNEPJ.

1. Trata-se de ação indenizatória na qual o recorrido afirma ter realizado saque em caixa eletrônico administrado pela recorrente, ocasião em que houve o débito do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em sua conta bancária, sem a correspondente entrega do numerário.

2. A sentença de origem, corrigida pelos embargos de declaração, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) condenar a instituição recorrente à restituição do valor debitado, corrigido monetariamente desde o efetivo prejuízo e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; b) condenar, solidariamente com a Cooperativa de Crédito, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos pela SELIC desde o arbitramento.

3. A recorrente sustenta ausência de falha e descabimento de indenização.

4. Contudo, restou demonstrada a falha na prestação do serviço bancário, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. O nexo causal entre o débito realizado e a ausência de entrega do numerário encontra-se devidamente comprovado, não havendo fato de terceiro ou fortuito que afaste a obrigação de indenizar.

5. No tocante ao dano moral, é pacífico o entendimento de que situações como a presente, em que há prejuízo financeiro aliado à frustração de legítima expectativa do consumidor, especialmente em se tratando de verba de natureza alimentar, ensejam reparação. O valor fixado em R$4.000,00 mostra-se adequado, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

6. Assim, não há razões para reforma da sentença, a qual deve ser mantida em todos os seus termos.

7. Por oportuno, quanto ao petitório ID nº 15291494, verifica-se que o pedido de restituição de custas pagas indevidamente deve observar o disposto no art. 307 do Tomo I do Código de Normas da CGJES, de modo que o requerimento seja encaminhado ao
FUNEPJ – Fundo Especial do Poder Judiciário
, devidamente instruído com os comprovantes pertinentes, para análise e processamento da eventual devolução de valores pagos em duplicidade.

8.
Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

9.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)